Tribunal: TJSP
Processo: 1501635-56.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico "privilegiado" (art. 33, "caput" e §4o da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Inexistência de irregularidades na ação policial. Existência de fundadas razões para a abordagem e realização de busca pessoal. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico "privilegiado" (art. 33, "caput" e §4o da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Inexistência de irregularidades na ação policial. Existência de fundadas razões para a abordagem e realização de busca pessoal. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão dupla, ademais. Necessidade condenatória imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento impassível de alterações, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime adequado. Apelo improvido.